Tribunal: TJDFT
Processo: 0727692-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Legislação Penal Especial. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. 1) Preliminar de nulidade do acervo probatório. Alegação de invasão de domicílio. Rejeição. Entrada dos policiais na casa onde estava o réu e as drogas foram apreendidas franqueada pela cunhada deste, também moradora do imóvel. Narrativa unânime dos policiais civis no sentido de que a cunhada do réu estava presente no local dos fatos e de que teria sido ela a responsável por autorizar o ingresso na residência. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Inaplicabilidade ao caso concreto. Acervo probatório hígido. 2) Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Manter em depósito, para fins de difusão ilícita, cocaína. Relevância da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Relatos anônimos da prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Pretensão de absolvição improcedente. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo ao caso concreto. Pretensão defensiva de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. Rejeição. Condição de usuário de drogas do réu não exclui a possibilidade de ser ele também traficante. Condenação mantida. 3) Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Conduta social negativa. Prática de crime durante a execução penal em meio aberto. 2a Fase. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Improcedência. Negativa do réu quanto à prática do crime de tráfico. Súmula 630 do STJ. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Dedicação do agente a atividades criminosas. Pena definitiva mantida. 4) Regime prisional. Fechado. Adequação. 5) Restituição de numerário apreendido. Indeferimento. Origem lícita não demonstrada. Alegação de que o valor pertencia a terceiro não provada. 6) Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.